Tribunal: STF
Processo: ARE 1245063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 
    “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VACINAÇÃO EM SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 5.225/13 REJEITADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. 
    01. Não é inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a vacinação de profissionais da educação municipal, pois sua disposição está em conformidade com os art. 23, I, e art. 30, II, ambos da Constituição Federal.
    02. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada no art. 6 º da Constituição Federal, sendo dever o Estado prestá-la, conforme disposição do art. 196 da Constituição Federal. Cabe ao Estado proporcionar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, de forma a não oferecer riscos à integridade dos cidadãos e profissionais da saúde, com observância ao princípio da dignidade da pessoa (art. 1º, III da CF/88). Por isso, inadmissível a aplicação da reserva do possível.
    Recurso conhecido e não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; 24, XII; 30, II; e 196 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 4-5):
    “O Município de Campo Grande/MS, ao editar a Lei Municipal n. 5.255/2013 não atuou segundo os comandos expressos nos artigos citados que declinam para a possibilidade do município “suplementar” a legislação. 
    Da análise da Lei Municipal n. 5.255/2013, verifica-se uma inovação quanto às disposições da Lei Federal n. 6.259/1975, ao prever situação não abarcada anteriormente pela legislação federal. 
    (…)
    Suplementar a legislação federal e estadual, isto é, competência municipal suplementar, entende-se por complementar as normas federais ou estaduais de acordo com as peculiaridades locais. 
    Ocorre que, a Lei Municipal n. 5.255/2013, não foi editada de forma suplementar à Lei Federal n. 6.259/1975, que dita regras sobre a organização das ações de, e sim em desacordo com seus termos in verbis: 
    (…)
    Expressa é a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.255/2013, tendo em vista a matéria estar reservada ao ente federal, que instituiu ao Ministério da Saúde a função de organizar as campanhas de vacinação, podendo os Estados propor medidas complementares visando ao cumprimento das vacinações.”
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280 e 282 do STF (eDOC 16). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 2-4): 
    “Trata-se de dever de fazer ajuizado pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande – Sisem contra o Município de Campo Grande, pretendendo a vacinação de todos os servidores atuantes nas unidades escolares e CEINF's (Centro de Educação Infantil). 
    A sentença determinou a viabilização da vacinação dos servidores municipais que atuam nas unidades de ensino público municipais e CEINFs de Campo Grande/MS, à exceção dos professores, por já estarem incluídos no programa de vacinação estipulado pelo governo federal e não serem representados pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em prol da parte requerente. contra a gripe decorrente do vírus H1N1, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). 
    O apelante sustenta a inconstitucionalidade da Lei n. 5.225/13, que teria sido reconhecida no julgamento do agravo de instrumento n. 1408865-61.2016.8.12.0000, pois seria vedado aos municípios legislarem sobre as políticas de vacinação, competência da União, delegada ao Ministério da Saúde. 
    Todavia, referido recurso de agravo de instrumento não reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 5.225/13, mas apenas ventilou possibilidade nesse sentido como fundamentação ao indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela naquela demanda. Inclusive, em consulta ao SAJ foi possível constatar o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido nos autos de processo n. 0821059-42.2016.8.12.0001, determinando a vacinação dos servidores públicos municipais de educação no ano de 2016. 
    Outrossim, o inciso XII do art. 24 da Constituição Federal expressa a competência concorrente da União e dos Estados legislar sobre saúde e o art. 23, I, da CF estabelece a competência comum da União, Estados e Municípios cuidar da saúde. Ratificando a possibilidade, o art. 30, II, da CF prevê a possibilidade de os Municípios suplementarem a legislação federal e a estadual no que couber. 
    Nesse contexto, não há impedimento para o Município estabelecer normas a fim de contribuir com a melhoria da saúde, ante sua obrigação de cuidar da saúde, com atenção à sua capacidade financeira e delimitado pela gestão plena do sistema municipal de saúde. 
    Ademais, a lei municipal está em consonância com a Lei Estadual n. 4.575/14 que também estabelece a vacinação dos servidores públicos da educação em âmbito estadual. 
    Por isso, não é inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a vacinação de profissionais da educação municipal, uma vez que sua disposição está em conformidade com os art. 23, I, e art. 30, II, ambos da Constituição Federal. 
    (...)
    Ademais, a hipótese não se submeteria à Política Nacional de Vacinação, diante da previsão legal sobre o Município vacinar seus funcionários da área da educação, conforme dispõem os art. 2º e 3º da Lei Municipal n. 5.225/13, instituidora do programa de vacinação em professores, profissionais de apoio e voluntários que lidam com crianças e adolescentes em instituição de ensino no âmbito do Município de Campo Grande: 
    Art. 2° - Aos profissionais abrangidos por esta lei deve ser fornecido, de forma não onerosa, o programa de imunização ativa contra a H1N1 e os estabelecidos no Programa de de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO. 
    § 1º Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos comprovadamente, o Poder Executivo através do Órgão Competente deverá fornecê-las de forma gratuita. 
    § 2º O Programa de vacinação será operacionalizado pelo Órgão Municipal Competente em caráter permanente através de campanhas desenvolvidas de acordo com as previsões epidemiológicas. 
    Art. 3º O órgão municipal competente fica responsável pela observância ao disposto nesta lei. 
    (...) 
    Assim, sequer há quebra da isonomia, pois para a população em geral há a Política Nacional de Vacinação dispondo sobre as hipóteses de vacinação e, de outro lado, a Lei Municipal n. 5.225/13 prevê programa de vacinação para servidores da educação no âmbito do Município de Campo Grande, mediante recursos próprios do ente municipal. 
    Por isso, mantenho a sentença.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 5.225/13; e Lei Estadual 4.575/14). Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUICONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÕES NO PLANO DIRETOR LOCAL. SÚMULAS 279, 280 E 287/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.226.993-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2020). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente